Tribunal: TJMT
Processo: 0002480-74.2018.8.11.0086
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002480-74.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROQUE GUSTAVO MUELLER - CPF: 749.502.159-49 (APELANTE), NICOLLAS MOLINA DE CARVALHO - CPF: 086.690.379-80 (ADVOGADO), VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 56.360.266/0001-08 (APELADO), FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 260.595.018-26 (ADVOGADO), VANESSA ALMEIDA LOPES - CPF: 368.279.848-00 (ADVOGADO), JEAN COLIN TALAVERA - CPF: 264.462.188-77 (ADVOGADO), VANESSA DOS SANTOS LOPES PICCININI - CPF: 036.788.531-02 (ADVOGADO), CLECIO DIAS BARBOSA - CPF: 825.304.169-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADJAIME MARCELO ALVES DE CARVALHO - CPF: 597.596.829-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE COTAS CONSORCIAIS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGADA NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL E DO RESPECTIVO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – INOCORRÊNCIA – FEITO EXECUTIVO INSTRUÍDO COM CONTRATOS COM INDICAÇÃO EXPRESSA DOS ENCARGOS – FACILIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO

– ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO

-

HONORÁRIOS DE 10%

– INOCORRÊNCIA – RECURSO

DESPROVIDO.

Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito, descabendo falar-se em inadmissão por ausência de dialeticidade recursal.

Se os contratos e demais documentos que embasam a execução demonstram, a contento, o número de parcelas de cada cota consorcial avalizada pelo embargante, o valor de cada uma delas, o número de parcelas já quitadas quando da contemplação, as parcelas vincendas e inadimplidas na ocasião, de
taxa de administração
(14%),
tarifa de adesão
e
fundo de reserva
(1%), permitindo perfeitamente ao avalista embargante indicar o valor devido, tal como lhe impunha o §3o do art.917 do CP/15, descabe falar-se em nulidade por cerceamento de defesa em razão da suposta ausência de planilha de evolução do débito apta a ser contraposta.

Se a eventual ausência de impugnação do credor aos embargos à execução não gera presunção de veracidade das arguições defensivas, com muito maior razão não se poderá falar em preclusão de tais matérias quando a exequente embargada impugna, mesmo que sucintamente, a alegação defensiva.

Não há se falar em suposto excesso de execução pelo simples cômputo, nos cálculos do credor para a apuração do
quantum debeatur
, de 10% a título de honorários, o qual encontra amparo no
caput
do art.827 do CPC/15, descabendo, pelas mesmas razões, cogitar-se possível repetição dobrada de verba legitimamente contabilizada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROQUE GUSTAVO MUELLER

contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 2480-74.2018.8.11.0086 (Cód. 117388) opostos pelo ora apelante em face da
Execução de Título Extrajudicial
(
Contrato de aquisição de cotas consorciais
) n. 0000925-90.2016.8.11.0086 (Cód. 91579) ajuizada por
VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,

a qual julgou improcedentes os pedidos defensivos apresentados pelo embargante executado e, por consequência, o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Sustenta, para tanto, que apesar de deixar de acolher a arguição de nulidade da execução em razão da ausência de liquidez do título, o juízo singular reconheceu que na planilha que instrui o feito executivo os campos de “juros” e “correção monetária” se encontram vazios, revelando-se, pois, incompleta.

Aduz que, a despeito de a sentença registrar que a planilha em questão trazer
“asteriscos fazendo remissão ao contrato de consórcio com garantia de alienação fiduciária, o qual instrui o processo em Id. 40334342, pg. 49/50”
, assim como outros documentos correlatos que, de forma complementar, possibilitariam a verificação do débito, certo seria que mesmo esses documentos não seriam claros quanto aos parâmetros do contrato, possibilitando interpretações diversas.

Reafirma, nesse viés, que se os cálculos se limitam a fazer remissão ao contrato originário, e este, por sua vez, é omisso quanto aos juros e índice de atualização aplicáveis, impedindo a apuração do
quantum debeatur
por “simples cálculos aritméticos”, como dispõe o parágrafo único do art.786 do CPC/15, de modo que o crédito em questão só pode ser discutido em ação de conhecimento, à vista a absoluta iliquidez do título extrajudicial, sob pena de impossibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Argui, ainda, que malgrado a sentença tenha consignado que
“o embargante”
– ora apelante –
“possui acesso ao contrato e à planilha exposta”
e que, dessa forma,
“deveria impugna-la especificamente, apresentando o cálculo que entende correto, já que esta, mesmo sucinta, se mostra apta a instruir execução”
, o juízo
a quo
teria deixado de observar que houve sim, de sua parte, a devida impugnação do cálculo, na qual foi apontado um excesso de execução na ordem de R$51.104,79 – relativo aos honorários advocatícios de 10% já computados pela apelada no valor do débito exequendo indicado na inicial –, assim como o requerimento de devolução em dobro do crédito excedente.

Afirma que, além disso, a exequente embargada não se contrapôs a tais arguições, pelo que teria ocorrido a preclusão de tais questões, nos termos dos artigos 223 e 507, ambos do CPC/15, sobre o que a sentença deixou de se manifestar.

Por fim, pleiteia que, por aplicabilidade do
Princípio da Causa Madura
, deve ser reformada a sentença para julgar procedentes os presentes embargos à execução mediante o reconhecimento da preclusão em relação ao alegado excesso de execução e à consequente devolução dobrada do montante excedente.

Contrarrazões no ID. n. 170597198 pugnando, prefacialmente, pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade recursal (art.1.010, III, do CPC/15) e, no mérito, por seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial executiva, em 09/07/2012 as partes firmaram os Contratos ns.
56256
,
56260
,
56258
e
56259
, através dos quais o Sr.
CLÉCIO DIAS BARBOSA
, de quem o executado embargante é avalista, adquiriu da administradora embargada as
cotas consorciais
ns.
086
,
089
,
090
e
183
, todos do
Grupo n. 5005
.

Conforme consta, na condição de participante ativo do grupo, o executado embargante passou a fazer suas contribuições, quando, então, foi contemplado pela forma prevista no regulamento do grupo, recebendo os bens descritos nas
Notas Fiscais ns.

10.546
,
10.547
,
10.548
e
10.549
, um momento em que foram firmados
Contratos de alienação fiduciária
dos respectivos bens que embasam a execução, todos avalizados pelo apelante.

No entanto, tanto o devedor principal quanto o avalista recorrente teriam deixado de efetuar o pagamento das prestações das cotas, prejudicando os demais consorciados adimplentes que aguardam contemplação para retirada de seus bens, pelo que a administradora embargada teria providenciado a sua notificação extrajudicial no endereço constante dos contratos de adesão, constituindo-o em mora para todos os fins de direito.

Todavia, além de não efetuar o pagamento das prestações em aberto das citadas cotas consorciais, o consorciado devedor, de quem o embargante é avalista, ainda teria deixado de devolver os bens objeto da contemplação à credora fiduciária, descumprindo, assim, ou
Item 9
dos contratos havidos entre as partes.

Diante desse quadro fático, e das disposições dos
Itens 3
dos contratos exequendos, a administradora apelada ajuizou a execução de título extrajudicial, ora embargada, afirmando fazer jus ao valor atualizado de R$511.047,94, tal como discriminado no quadro abaixo, que, somados a honorários advocatícios na ordem de 10%, remontariam a um crédito exequendo total de
R$562.152,73
(= R$511.047,94 + 10%):

Grupo

Cota

Débito

Percentual do bem

5005

086

R$155.780,78

32,215037%

5005

089

R$

44.426,45

32,214805%

5005

090

R$155.756,75

32,474793%

5005

183

R$155.083,96

32,214798%

Ajuizada a execução contra ambos os devedores em 18/03/2016, foi proferida decisão inicial de ID. n. 40333295 - Pág. 147/152 dos autos da execução ainda em 28/07/2016, quando, então, o juízo determinou a citação dos executados, fixando desde logo os honorários advocatícios em 10%, a serem reduzidos de metade, em caso de pronto pagamento no prazo de 3 (três) dias, na forma do
caput
e do §1o do art.827 do CPC/15.

Citado nos autos da Execução, o avalista apelante opôs os presentes embargos à execução, com pedido de efeito suspensivo, suscitando a nulidade da pretensão executiva, haja vista que o título executivo não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade nos termos exigidos pelo art.783 do CPC/15.

Suscitou, também, a existência de excesso de execução, uma vez que os valores calculados estão eivados pela incerteza e inexigibilidade em sua procedência, inclusive quanto aos honorários advocatícios incluídos na memória de débito.

Aduziu, em relação à planilha acostada nos autos executivos, que os valores nela discriminados não apresentam a evolução da dívida e que estes não correspondem ao débito devido.

Pugnou, ainda, pela devolução em dobro desses honorários, conforme disposição do art.940 do CC/2002.

No mais, postulou que a penhora recaísse, preferencialmente sobre os bens objetos dos contratos de alienação fiduciária e não sobre aqueles indicados nos autos pela credora apelada.

Em impugnação de ID. n.

170597186 - Pág. 4/32, a administradora credora rebate integralmente os argumentos do avalista embargantes, apresentando planilhas ainda mais detalhadas que as apresentadas na inicial executiva.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de improcedência dos embargos à execução, contra a qual se volta o avalista apelante pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Antes da análise das questões de fundo, mister o exame daquelas que lhes são prefaciais.

Da alegada inadmissibilidade do apelo do requerido.

Em sua contraminuta, suscita a embargada exequente a inadmissibilidade do apelo do réu, por violação ao inciso III do art.1.010 do CPC/15, ante a ausência de exposição das razões do pedido de reforma.

Todavia, referida preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do art.1.010, incisos II e III, do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo.

A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E SUCESSORES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito
. (TJ/MT- Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Com isso,
rejeito
a preliminar suscitada.

Do mérito recursal
.

Em relação à matéria de fundo, impende de início consignar que, por força do princípio recursal do
tantum devolutum quantum apellatum
e da orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 381 do STJ, os recursos manejados tanto em ações revisionais quanto em embargos à execução não podem ser confundidos com reexame necessário de sentença, estando o juízo
ad quem
adstrito aos argumentos recursais dos litigantes devolvidos a esta superior instância, de modo a impedir a análise de abusividades contratuais de ofício.

Nesse viés, suscita em síntese embargante apelante que a planilha apresentada pela administradora embargada nos autos seria imprestável para a indicação segura do
quantum debeatur
, motivo pela qual a execução deveria ser extinta, posto que nem mesmo as cópias dos contratos trazem os encargos contratuais ajustados como supôs a sentença.

No entanto, tais arguições não prosperam.

Isto porque,
como bem destacou a sentença, ainda que a planilha de evolução do débito apresentada pela credora no ID. n. 40333295 - Pág. 14 dos autos da execução seja bastante resumida, certo é que das cópias dos
Contratos de Alienação Fiduciária
n.56256
relativos às
cota 086, 086 e 090
(IDs. ns. 40333295 - Pág. 28/30; 43/44 e 77/79) e
Contratos de Adesão n. 56260
, relativo à
cota 089
, (IDs. ns. 40333295 - Pág. 38/40);
n. 56258
, relativo à
cota 90
(ID. n. 40333295 - Pág. 71/73); e
n. 56259
, relativo à
cota 183
(ID. n. 40333295 - Pág. 88/90), demonstram a contento o número de parcelas de cada cota, o valor de cada uma delas, o número de parcelas já quitadas quando da contemplação, as parcelas vincendas e inadimplidas na ocasião, a taxa de administração (14%) permitiam perfeitamente que o avalista embargante indicar o valor entendido como devido, tal como lhe impunha o §3o do art.917 do CP/15.

Vale frisar nesse particular que diferentemente do que ocorre em contratos de financiamento de veículos e equipamentos, no caso dos consórcios não há se falar em pactuação de juros remuneratórios ou outros encargos para fins de remuneração de capital, mas apenas de
taxa de administração
(14%),
tarifa de adesão
e, eventualmente,
fundo de reserva
(1%).

Ainda que assim não o fosse, certo é que
nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, tal como preceitua o parágrafo único do art.786 do CPC/15, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (art. 801, do CPC/15)
. (EDcl no REsp 332.819/MG)

Aliás, segundo a mesma orientação pretoriana
“a regra contida no art. 616 do CPC”
– correspondente ao art.801 do CPC/15 –
“possui como destinatário o juiz, que, verificando a existência de vício ou irregularidade, deve determinar o seu suprimento, mesmo que a inépcia da inicial tenha sido arguida pela parte contrária, como na hipótese dos autos, em que suscitada nos embargos à execução.’
(REsp 1203083/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 28/03/2012)

Além do mais, ao responder aos embargos, a administradora embargada apresentou novamente os cálculos do valor entendido como devido, discriminando, desta vez, em planilhas individualizadas para cada pacto, a forma como fez para chegar a
quantum
exequendo total, conforme planilhas de IDs. 170597186 - Pág. 20/23.

Deste modo, não há se falar em inépcia da inicial executiva, muito menos em nulidade por cerceamento de defesa do embargante pela impossibilidade de se contrapor aos cálculos autorais, na medida em que, como já dito, o apelante tinha toda a possibilidade de impugnar qualquer dos citados encargos, apresentando os cálculos do valor entendido como devido a partir da exclusão ou substituição de tal ou qual encargos, o que não o fez.

Em verdade, a única insurgência concreta manifestada pelo embargante recorrente e devolvida a essa superior instância, diz respeito à alegada impossibilidade de contabilização de honorários advocatícios de 10% nos cálculos que indicaram o montante exequendo na inicial executiva, fração essa que caracterizaria o excesso de execução.

Sobre tal tema, ademais, alega que houve preclusão, vez que a embargada teria deixado de rebater a alegação de excesso de execução, e cujo valor excedente constituiria um indébito repetível em dobro.

No entanto, também aqui não assiste razão ao embargante, visto que co
nforme pacífica jurisprudência do STJ,
a ausência de impugnação do credor aos embargos à execução não é suficiente para elidir a presunção de certeza consubstanciada no título que embasa a execução
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO OFERECIMENTO DE RESPOSTA. ART. 740 DO CPC. DECRETAÇÃO DA REVELIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. 1. A ausência do oferecimento de impugnação aos embargos à execução não induz os efeitos da revelia, já que cabe ao executado a comprovação quanto à ineficácia do título exequendo. Precedentes. [...]
(AgRg no AREsp 576.926/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 12/02/2015, DJe 26/02/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVELIA. EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de impugnação dos embargos do devedor não implica revelia, tendo em vista que, no processo de execução, o direito do credor encontra-se consubstanciado no próprio título, que se reveste da presunção de veracidade, cabendo ao embargante-executado o ônus quanto à desconstituição de sua eficácia. Precedentes do STJ.
(AgRg no AREsp 578.740/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 04/11/2014, DJe 11/11/2014)

Na realidade, porém, ao contrário do alegado nas razões recursais, ao impugnar os embargos à execução, a administradora embargada rebateu a arguição de que o valor da verba honorária seria excedente com o seguinte argumento:

“[...]

No mais, alega o embargante que a cobrança de honorários advocatícios é indevida. Veja Excelência, o embargante sequer pagou o montante referente ao saldo em aberto junto ao grupo consortil e
se aventura a atacar a cobrança de honorários, que é totalmente fundamentada pelo disposto no artigo 827 do atual diploma legal
. Um absurdo!!”
(ID. n. 170597186 - Pág. 28)

E foi justamente isso que decidiu o juízo singular, conforme se pode depreender do seguinte trecho da sentença:

“[...]

Quanto ao fato de haver cobrança de honorários com a exordial, tal cobrança se mostra em consonância com o art. 827, caput, do CPC, o qual estabelece que o juiz de arbitrar honorários de 10% ao despachar a exordial, podendo ser reduzido pela metade em caso de pagamento dentro do prazo legal (art. 827, §1o, CPC).

Destarte, ao estabelecer os honorários advocatícios o exequente apenas está cumprindo o determinado na legislação, possibilitando o pagamento por parte do executado dos valores acrescidos dos honorários.”
(ID. n. 170597187 - Pág. 3)

E neste viés, a sentença é irrepreensível posto que, de acordo com o
caput
do art.827,
“Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.”

E a inclusão desses 10% no
quantum debeatur
vem na esteira do mencionado dispositivo, tendo em vista a necessidade da judicialização da questão.

Aliás, diante do quadro posto, somente haveria se falar em excesso de execução se o apelante tivesse intentado efetuar o pagamento do débito sob execução no tríduo legal posto que, apenas nessa hipótese, faria jus à redução dos honorários do patrono da credora pela metade.

Todavia, considerando que, pelo que ressai dos autos, essa hipótese nem mesmo chegou a ser cogitada pelo recorrente, a contabilização dos 10% no saldo exequendo não implica em qualquer cobrança de valor a maior.

Consequentemente, não há se falar em repetição dobrada de valores na forma do art.940 do CC/2002 vez que não ficou demonstrada a cobrança de qualquer valor maior que o efetivamente devido.

Deste modo, por não encontrar qualquer desacerto na sentença, a sua ratificação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo
e, por consequência, majoro nessa fase recursal, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, para 12% do valor atualizado da causa os honorários advocatícios a serem pagos ao(s) patrono(s) da parte embargada

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023